Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-17.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente narra ter sido vítima de estelionato, em que foram realizados dois empréstimos em sua conta bancária seguidos de dois pix para terceiros fraudadores, fato inclusive atestado pelo réu/recorrido. Pede a reforma da sentença para que sejam canceladas as aludidas transações.
4. Sem contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária da autora/recorrente foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência, a saber, 2 empréstimos (R$ 890,00 e R$ 4.620,00) e 2 pix para conta bancária outra, no mesmo valor (ID 55102446, 55102447, 55102448 e 55102449), fraude esta, inclusive, constatada pela contraparte extrajudicialmente (ID 55102452).
9. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
10. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrido, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas neste feito. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil da recorrente, o que robustece o entendimento aqui esposado.
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para declarar a nulidade das operações discriminadas e a inexigibilidade de quaisquer valores derivados, bem como condenar o réu/recorrido à devolução de eventuais quantias descontadas da conta bancária da autora/recorrente a tal título.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.